Tribunal: TJSP
Processo: 2046201-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046201-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante TNT
MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA., é agravado MAPRIL
ASSUNÇÃO PEREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046201-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.772
2
COMARCA DE MOGI MIRIM – 1a VARA
AGRAVANTE: EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA (devedora)
AGRAVADO: MAPRIL ASSUNÇÃO PEREIRA DE SOUSA (credor)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ
COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (apuração de lucros cessantes, a compor disciplina
reparatória em acidente de trânsito). Impugnação parcialmente
acolhida. Recurso da devedora. Desprovimento.
VOTO No 36.772
RELATÓRIO Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado (integração de crédito condenatório, a título de lucros
cessantes), a agravante objeta valores apontados pelo credor.
Recurso tempestivo, processado com efeito suspensivo
(fl. 362).
Contraminuta, a fls. 370/373.
Informações da instância da causa, a fls. 420/421.
Vieram documentos, manifestando-se as partes (fls.
378/460).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046201-55.2019.8.26.0000 -Voto no 36.772
3
FUNDAMENTAÇÃO
Do que esta relatoria fez indicar a fl. 415, o juízo da causa
promoveu adequada integração do título exequendo, aqui a definir limites de
crédito reparatório, a compor lucros cessantes em acidente de trânsito, com
perda de receita na utilização do veículo sinistrado (caminhão de transporte), e, à
consideração da média de remuneração de fretes, em interregno de cinco meses,
descontada despesa com combustível (outros custos, relacionados à manutenção
do caminhão, pagamento de balsa, taxa portuária, etc., variáveis, com valores
imprecisos, não sendo possível definir números concretos, não é o caso de
abater do crédito exequendo), assim, pois, tem-se como exigível a quantia de R$
55.307,34 (cinquenta e cinco mil, trezentos e sete reais e trinta e quatro
centavos), a ser atualizada desde dezembro de 2.018 (fls. 420/421).
Litigiosidade a que deu causa, desde a fase
conhecimento, também em etapa de integração do julgado, a devedora,
impugnante, responde pelas processuais, nessa rubrica honorária do patrono do
credor, à base de dez por cento do valor da condenação, ora integrada em
procedimento de liquidação.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator